Tribunal: TJSP
Processo: 0001235-26.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Execução Penal – Transferência de preso para outro estabelecimento prisional – Matéria de cunho administrativo a cargo da Administração Penitenciária – Direito do preso de cumprir a privação de liberdade próximo da família que deixa de prevalecer diante de necessidades decorrentes da segurança pública – Entendimento
A transferência do preso para outra unidade prisional é matéria de cunho

Ementa:
Execução Penal – Transferência de preso para outro estabelecimento prisional – Matéria de cunho administrativo a cargo da Administração Penitenciária – Direito do preso de cumprir a privação de liberdade próximo da família que deixa de prevalecer diante de necessidades decorrentes da segurança pública – Entendimento
A transferência do preso para outra unidade prisional é matéria de cunho administrativo. Eventual ingerência do Juízo das Execuções Penais deverá, portanto, dar-se em caráter de excepcionalidade, como ferramenta para corrigir eventuais ilegalidades, arbitrariedades ou abuso de poder. Relevante notar, ainda, que eventual remoção do condenado atinge vários interesses em conflito, como a segurança pública, a política de administração penitenciária, a segurança das instituições penais, a administração e desarticulação de facções criminosas, bem como o interesse do próprio preso. Tais circunstâncias efetivamente se sobrepujam ao direito do preso de cumprir a privação de liberdade próximo da família.